Tribunal: TCU
Processo: 010.371/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7743/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.371/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Izidio dos Santos (XXX.780.584-XX); Carlos Henrique Dionizio da Silva (XXX.158.324-XX); Cledja Marta da Silva Santos (XXX.315.834-XX); Coralina Araujo Morais de Oliveira (XXX.912.114-XX); Cristiane Aparecida dos Anjos Moura (XXX.130.014-XX); Erika Ferreira (XXX.703.134-XX); Jardiel Porfirio Silva (XXX.109.424-XX); Jordan Alves Rocha (XXX.609.614-XX); Lindemberg Lima Wanderley Santos Filho (XXX.334.994-XX); Tayna Marcely de Farias Costa (XXX.176.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.